Tribunal: TJES
Processo: 0015760-95.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0015760-95.2016.8.08.0012

EBGTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EBGD
A
:
LOJAS SIPOLLATI COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a inidoneidade de notas fiscais utilizadas pela empresa recorrida, reconhecendo sua boa-fé na operação comercial e afastando a penalidade imposta pelo Fisco. O embargante sustenta a existência de erro de premissa fática apto a modificar o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em erro de premissa fática, justificando a sua modificação por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de premissa fática, quando decorrente de erro material, pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, com efeitos modificativos, se a alteração do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada.

No caso concreto, o acórdão impugnado está devidamente fundamentado nos fatos e provas dos autos, tendo analisado os documentos fiscais, a situação cadastral das empresas envolvidas e o entendimento jurisprudencial aplicável à matéria.

A decisão embargada reconheceu a boa-fé da empresa recorrida, com base na verificação da regularidade cadastral das empresas à época da operação e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o aproveitamento de créditos de ICMS.

A matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, atendendo ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e não há vício que justifique a oposição dos embargos, conforme os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A irresignação do embargante com o resultado do julgamento não configura fundamento para a interposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de erro de premissa fática apto a ensejar a modificação do julgado exige a demonstração de que a decisão se baseou em fato inexistente ou foi proferida a partir de uma compreensão equivocada dos elementos dos autos.

A oposição de embargos de declaração não se justifica quando o acórdão impugnado se encontra devidamente fundamentado, sem vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, Súmula 509; STJ, REsp 1148444/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0015760-95.2016.8.08.0012

EBGTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EBGD
A
:
LOJAS SIPOLLATI COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o
presente r
ecurso a analisar
se o acórdão objurgado foi pautado em erro de premissa
fática
,
apto a ensejar sua modificação.

P
ois bem
.

O
erro de premissa fática,
consoante já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça “
em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado (...)
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.605.562 AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023).

No caso dos autos, não vislumbro os alegados vícios, pois o julgado restou devidamente fundamentado nos fatos e provas dos autos. Vejamos trecho do acórdão objurgado:

(...)

De fato, da análise da prova dos autos, notadamente
o procedimento administrativo (fls. 106/233
), infere-se que a empresa ora
apelada e as empresas Cláudio Francisco Chiabai e Comercial Santa Luzia LTDA, transacionaram, realizando as compras e vendas descritas nas notas fiscais.

Consta que as notas fiscais são inidôneas, vez que as empresas encontram-se com inscrições suspensas, de modo que
impedida
s
de realizar operações e prestações, em razão de sua situação irregular. Deste modo, o art. 54 do RICMS-ES dispunha acerca da inidoneidade dos documentos fiscais emitidos por contribuinte cuja inscrição tenha sido suspensa. Veja-se a redação original vigente até 31.10.2005:

(...)

A comprovação da inscrição estatual era imposição legal do art. 21, § 10° (incluído pelo Decreto n.° 1.253-R de 16.12.03, com efeitos de 17.12.03 a 31.10.05), incumbindo à
Cláudio Francisco Chiabai e Comercial Santa Luzia LTDA
fazê-la e à
s Lojas Sipolatti Comércio e Serviço LTDA

exigi-la. Veja-se:

(...)

O dispositivo veio a ser alterado por ocasião do Decreto n.º 1.554-R, de 17.10.05, passando a exigir a certificação, mediante consulta à internet, no SINTEGRA, de que o contratante encontra-se na situação cadastral de “habilitado”, com vigência a partir de 01/11/2005. Vejamos:

(...)

Conclui-se, portanto, na linha do entendimento adotado pela r. sentença, que as notas eram inidôneas, porém não havia como a empresa
apelada
, proceder à conferência de tais dados nela constantes, uma vez que
as empresas encontravam-se
regularmente inscrita
s
na SEFAZ-ES,
tanto que com blocos de notas fiscais passíveis de emissão, como o fez.

Ademais, em que pese o Estado deduza nas suas razões que a documentação fiscal inidônea não pode ser utilizada para creditamento de imposto, é aplicável ao caso o entendimento do STJ decorrente da Súmula 509 e aplicado por este e. Tribunal, acerca da possibilidade de o comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda mediante os seguintes critérios:

(...)

Cabe mencionar, ainda, o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1148444/MG de que “A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, [...].” Senão vejamos:

(...)

Isso posto, restou demonstrada a boa-fé da empresa ora apelante apta a afastar a cobrança do débito ao atuar de forma diligente na contratação.

De modo que bem trilhou o d. Juízo Singular ao declarar a inexistência de
infração aos artigos 101, III e 635 do RICMS/ES,
pois a declaração de
inidoneidade das notas fiscais só produz efeitos "ex nunc", de modo que para a
recorrida
as operações de compra e venda, ao tempo em que foram celebradas, não se encontravam acobertadas por documento fiscal inidôneo, não tendo havido, via de consequência, creditamento de imposto de forma indevida, sendo por esta razão nula a penalidade aplicada pelo réu com fundamento no artigo 75, § 2º, V, "a", da Lei nº 7.000/2001.

(...)

Desse modo
, não vislumbro os vícios
a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Lo
go,
inexistindo
vícios
no venerável acórdão, impõe-se a rejeição do
s

aclaratórios
, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão s
o
bre o acerto ou desacerto do julgado.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do
recurso e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.